Tribunal: TJSP
Processo: 1026047-49.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Acidentária – Alegação de acidente do trabalho – Técnico de enfermagem – Contaminação pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) – Ausência de incapacidade laborativa – Nexo duvidoso – Benesse indevida – Improcedência mantida.

Nego provimento ao recurso.